Tribunal: TCU
Processo: 012.837/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3160/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR para prorrogação do prazo fixado para atendimento da seguinte determinação expedida pelo subitem 1.8 do Acórdão 10408/2019-TCU-Segunda Câmara : "1.8. determinar ao órgão/entidade de origem que registre o ato inicial e alteração de concessão de aposentadoria dos interessados no Sistema E-Pessoal e submeta-os a registro no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão." Considerando que já foi concedido prazo adicional de 30 dias para cumprimento da deliberação ( Acórdão 755/2020-TCU-Segunda Câmara ); Considerando, contudo, a informação prestada pelo CENCIAR, de que parte da determinação já foi cumprida, restando pendente o registro dos atos de dois interessados em razão de dificuldades na "busca de suas localizações e respectivos desarquivamentos dos processos envolvidos, (...) "; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos propostos pela relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar, excepcionalmente, a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias, contados do término do prazo anteriormente concedido e independentemente de notificação, para atendimento integral da determinação do subitem 1.8 do Acórdão 10408/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.837/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.